Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÍNDICA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O interesse de agir se revela quando o provimento jurisdicional buscado pela parte lhe é útil, necessário e adequado e a legitimidade passiva consiste na qualidade para estar em juízo a partir de uma relação concreta entre as partes, de modo que a decisão interfira em sua esfera jurídica.
2. Não há interesse de agir se o pleito de destituição da síndica é realizado às vésperas da assembleia de eleição para nova administração, mormente quando é eleito nova administradora.
3. Não se verifica a legitimidade passiva ad causam da pessoa física, ex-síndica, notadamente diante da comprovação de que a nova administração está a cargo de pessoa jurídica, ainda que a administração da sociedade limitada seja realizada pela pessoa física ré originária.
4. Negou-se provimento ao recurso.